Tribunal: TJSP
Processo: 0008007-67.2006.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Revisional. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Inocorrência de abusividade na cobrança de comissão de permanência, bem como capitalização e todos os

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Revisional. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva, com previsão expressa de sua capitalização. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Inocorrência de abusividade na cobrança de comissão de permanência, bem como capitalização e todos os encargos. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Sucubência e honorários advocatícios invertidos.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso da instituição financeira provido e recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008007-67.2006.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ANTONIO AMADIU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao recurso do autor, VU.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41116
APEL.No: 0008007-67.2006.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Flávio Artacho
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco do Brasil S/A e Antonio Amadiu
(justiça gratuita)

Apelações. Contratos bancários. Revisional. Alegação de
abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não
abusiva, com previsão expressa de sua capitalização.
Embora possível a análise de todos os contratos celebrados
pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas
previstas. Inocorrência de abusividade na cobrança de
comissão de permanência, bem como capitalização e todos
os encargos. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados
durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições
financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Sucubência e honorários
advocatícios invertidos.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso da instituição financeira provido e recurso do autor
improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
proferida às fls. 466/470, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação
proposta com a condenação da instituição financeira à devolução da quantia debitada na
conta vinculada em razão da indevida capitalização dos juros e da exigência de juros de
mora e multa concomitantemente com a comissão de permanência e da exigência desta
à taxa superior à dos juros remuneratórios de cada contrato, corrigida monetariamente
pela tabela prática deste Tribunal a partir de cada débito e acrescida de juros legais
contados da citação, mantida a liminar, reconhecida a sucumbência recíproca, divididas
as custas e despesas processuais na proporção de 50%, bem como dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em R$800,00, observada a gratuidade judiciária concedida ao
autor.
Sustenta a instituição financeira, em preliminares a falta de
interesse processual, bem como o não atendimento das exegeses dos parágrafos 2o e
3o, do artigo 330, do CPC e, no mérito, a legalidade dos diferentes contratos realizados,
com as respectivas especificidades, observado o “pacta sunt servanda”, a inexistência
dos pressupostos para a revisão contratual pretendida, a impossibilidade de repetição do
indébito, bem como se insurge contra o laudo pericial apresentado, com o que a ação
deverá ser julgada totalmente improcedente, com a inversão da sucumbência total e a
elevação dos honorários advocatícios.
O autor, por sua vez, sustenta a necessidade de observância dos
recursos repetitivos quanto aos juros remuneratórios, bem como a condenação da
instituição financeira no pagamento da sucumbência e honorários advocatícios em maior
proporção e, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos à instância
Superior.
Recurso tempestivo
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297,
do STJ, posto ser o autor consumidor final dos serviços prestados pela ré.
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da controvérsia
deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das vontades e da
boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
O objetivo da demanda é verificar a abusividade dos contratos
avençados pelas partes; a prova carreada aos autos é bastante e suficiente para a
análise do tema de fundo com a profundidade exigida.
Outrossim, o magistrado possui o poder discricionário de decidir
acerca da necessidade de acolher ou não as provas produzidas nos autos. (art. 371,
CPC).
A despeito do autor questionar os encargos referente a juros
remuneratórios, incidentes em todos os contratos celebrados, a discussão travada nos
presentes autos desagua exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário discutida
nestes autos.
Ainda que seja possível a discussão sobre eventuais ilegalidades
de todos os contratos celebrados entre as partes (súmula 286/STJ), não se vislumbra de
abusividade ou de nulidade em quaisquer das avenças travadas.
Os
valores
envolvidos
nos
contratos
são
préfixados,
especialmente no tocante a taxa de juros e sua capitalização. A previsão de pagamento
parcelado em valor fixo basta, a princípio, para afastar a alegação de cobrança de juros
sobre juros e assim a ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, forçoso
reconhecer que os autores tinham plena ciência do valor da prestação correspondente à
quantia financiada, assim como dos encargos remuneratórios e moratórios inerentes à
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aflora, assim, o entendimento de que o apelante, necessitando de
celebrar os contratos com o réu, contratando de forma livre e espontânea, possuía
conhecimento do valor da contraprestação e dos encargos pactuados, inclusive
remuneratórios e moratórios.
Quanto aos juros remuneratórios, o entendimento predominante
da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na
sua pactuação, desde que não haja abusividade no patamar fixado. Não se ponha no
oblívio que a limitação constitucional dos juros, outrora merecedora de grandes debates,
perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar, dada a revogação (Emenda
Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal
(rezava a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano), que em seu texto
original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação, não sendo auto-
aplicável.1
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao
limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que, visando pacificar a questão sobre a cobrança de juros remuneratórios à taxa
superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Superior
Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07: “A
norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no.
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”. Nessa trilha, diante do fato de que a
incidência de juros é presumida nos empréstimos destinados a fins econômicos e sendo
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições
dos artigos 591 e 406 do Código Civil, entende-se que os juros poderão ser arbitrados
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela taxa média de mercado. Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/642 , legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário
Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação3 , não se podendo invocar
abuso, posto que tais encargos sejam regulados pelas balizas do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação
quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a divulgação
das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo com
a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em consideração a
modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de duplicatas, desconto de notas
promissórias, capital de giro, financiamento imobiliário, cheque especial, crédito pessoal
etc.) e o que se exige é que estejam consignadas no respectivo instrumento.
As taxas de juros cobradas pela instituição financeira apelada
foram fixadas em consonância à taxa média de mercado nas operações da espécie
quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”5.
No caso destes autos, em respeito ao contrato e à liberdade de
ajuste entre as partes, referido contrato não pode ser considerado abusivo. De outro
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lado, não se olvide da legalidade da capitalização dos juros, o que, aliás, foi admitido e
confirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n.
973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Nos termos desse julgado, restou firmada orientação da
possibilidade de capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente
pactuada em contratos bancários firmados após 31 de março de 2000 (data da
publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula art. 5o da MP
1.963/2000), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda Constitucional n. 32/2001.
Portanto, para aplicação da referida Medida Provisória, mister a
confluência de dois requisitos: que a avença tenha sido subscrita após 31 de março de
2000; e que haja menção expressa à capitalização de juros (AgRg no Ag 713.442/RS,
Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.2005; REsp 602.068, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
21.03.2005).
Nesse sentido, em solução a recursos repetitivos, o C. Superior
Tribunal de Justiça vem decidindo que:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12%
AO ANO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO
MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF),
salvo exceções legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do
CC/2002 para esse fim. Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por si só, não indica abusividade." 2. É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada. 3. Havendo previsão
contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no
período de inadimplemento, desde que não cumulada com
correção monetária nem com outros encargos remuneratórios ou
moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse título não pode
ultrapassar a soma da taxa de juros de remuneração pactuada
para a vigência do contrato, dos juros de mora e da multa
contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.
01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
PACTUAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A capitalização mensal de
juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à
edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada. 2. "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp
973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
24.9.2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
A cobrança de juros capitalizados, na hipótese, não pode ser tida
como descabida ou ilegal. Pois, em contratos, como o dos autos, é válida a previsão de
capitalização de juros, quando a avença for celebrada após 31 de março de 2000 (data
da publicação da primeira medida provisória com previsão desta cláusula art. 5o da MP
1.963-17/00), com cobrança expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, as súmulas do STJ, a respeito:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contrato celebrado
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a
partir de 3/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
Súmula 541: “A revisão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Repise-se que a remuneração do capital de mútuo ou crédito
bancário não segue a limitação dos artigos 409 e 591 do Código Civil, mas, sim, a Lei n.
4.595/64 e as decisões do Conselho Monetário Nacional, órgão competente para
estabelecer as taxas de juros (art. 4o, IX).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64,
legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional,
que não se compatibiliza com prévia limitação, conforme a Súmula 283, do STJ.
De outra banda, o REsp no 973.827/RS (recurso repetitivo) deixou
assentado que, entende-se como capitalização expressamente pactuada se, no
contrato, a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado Recurso Especial:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
(...)
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.6
A Resolução n. 1.129/86 do Banco Central do Brasil, em seu item
I, estabelece que a comissão de permanência será calculada às mesmas taxas
pactuadas no contrato original, ou a taxa de mercado do dia do pagamento.
A matéria já está sumulada sob n. 294/STJ:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do mercado.”
Assim também estatui a súmula 472, do STJ que a cobrança da
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
De modo que, segundo o entendimento jurisprudencial acima
colacionado, a comissão de permanência pode ser cobrada, mas seu percentual não
pode exceder à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos em
contrato.
Ou seja, a comissão de permanência, quando cobrada, não pode
exceder à soma dos juros remuneratórios previstos no contrato, dos juros de mora e da
6 8 STJ REsp. 97 382 7/RS, Rel. Ministro Luis Fe lip e Salomão , Rel. p/ Acord ão Min istra Maria Isabel Ga llo tti, 2 a Seção,
j.0 8/0 8/2 012 , DJ 2 4/9 /20 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa contratual. E, em sendo segundo os limites da somatória estabelecida pela
Súmula 472/STJ, não pode ser cobrada cumulativamente com os demais encargos,
conforme súmula 30/STJ, ou seja, correção monetária, multa e juros remuneratórios
e/ou moratórios.
No presente caso, não se vislumbra qualquer abusividade.
Derradeiramente, ante o provimento da irresignação manifestada
pela instituição financeira e o improvimento da irresignação manifestada pela parte
autora, de rigor a inversão total da sucumbência e da verba honorária ao autor, bme
como a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada para
R$1000,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso da instituição financeira e,
nega-se provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica